Tribunal: TJSP
Processo: 0001557-29.2017.8.26.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - Pronúncia - Pleito defensivo de afastamento das qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) - Impossibilidade - Qualificadoras que não se mostraram manifestamente improcedentes - Matéria que deve ser analisada pelo Juiz natural da causa - Competência do Tribunal do Júri - Precedentes - Recurso não provido.